Tribunal: TJPA
Processo: 0807167-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807167-63.2022.8.14.0401

APELANTE: JONATHA DA SILVA FURTADO, MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. TEORIA DA APPREHENSIO. SÚMULA 582 STJ. DOSIMETRIA DA PENA. NOVO CÁLCULO DA PENA. PATAMAR DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os acusados Michel Oliveira e Jonatha Furtado foram denunciados e condenados pela prática de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma branca, conforme Art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal Brasileiro. A sentença de primeira instância condenou Michel Oliveira a 05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias-multa, e Jonatha Furtado a 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias-multa, ambos em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa:

A Defesa de Jonatha Furtado requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que o corréu Michel afirmou que Jonatha não participou do crime, que a palavra da vítima não poderia fundamentar a condenação isoladamente, que os policiais não presenciaram o roubo e que não houve procedimento formal de reconhecimento.

Subsidiariamente, pugnou pela
redução da pena
em relação ao aumento decorrente das circunstâncias do crime.

A Defesa de Michel Oliveira confessou o crime, mas negou o uso de arma branca e a participação de Jonatha. Requereu a
desclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, sob o argumento de que os bens foram recuperados quase que imediatamente, sem que houvesse a inversão da posse, e que o
iter criminis
não foi integralmente percorrido, citando a teoria da "ilatio".

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Quanto ao pleito de absolvição de Jonatha Furtado:
a
materialidade e a autoria delitiva foram cabalmente comprovadas
. A decisão ressaltou o
especial valor probatório da palavra da vítima
em crimes contra o patrimônio, por ser "firme e contundente", descrevendo as circunstâncias do assalto, o reconhecimento dos dois acusados na delegacia e de Michel em audiência, e a indicação de que Michel portava a faca enquanto Jonatha lhe dava auxílio. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboraram os fatos, confirmando a apreensão da faca e do celular roubado na posse dos acusados. A tese de Michel sobre a não participação de Jonatha foi considerada "divorciada dos elementos probatórios". A causa de aumento de pena pelo
concurso de agentes
restou caracterizada pela atuação de Michel e Jonatha em unidade de desígnios e divisão de tarefas. O acervo probatório, composto pelo depoimento da vítima e pelos testemunhos dos policiais militares, é harmônico e coeso, demonstrando a participação de Jonatha, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito de desclassificação para roubo tentado de Michel Oliveira:
A tese defensiva não prosperou. O sistema jurídico brasileiro adota a
teoria da
apprehensio
(ou
amotio
)
para a consumação do crime de roubo. Segundo essa teoria, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que por breve período, e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da coisa, não sendo exigível posse mansa, pacífica ou desvigiada. Este entendimento está pacificado na
Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça
. A confissão de Michel, aliada aos relatos da vítima e dos policiais, reforçou a ocorrência da subtração e da inversão da posse. Portanto, o crime de roubo foi considerado consumado.

Quanto à dosimetria da pena:
A pena de Jonatha Furtado foi recalculada na primeira fase, aplicando-se o patamar de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima (4 anos) para a valoração negativa da circunstância do crime (uso de faca), resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, manteve-se a majoração de 1/3 pelo concurso de agentes. Para Michel Oliveira, a pena-base também foi recalculada com o patamar de 1/6 para a circunstância do crime. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
impediu a redução da pena aquém do mínimo legal (4 anos). A terceira fase manteve a majoração de 1/3 pelo concurso de agentes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando e reduzindo as penas dos recorrentes.

MICHEL OLIVEIRA
foi condenado à pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

JONATHA FURTADO
foi condenado à pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

Ambas as penas deverão ser cumpridas inicialmente em
regime semiaberto
.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do CPB; Art. 366 do Código de Processo Penal; Art. 386, VII, CPP; Art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4
, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018.

TJ-DF 07053744020218070004 1757948
, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023.

Súmula nº 582 do STJ
: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DOS RECORRENTES E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0807167-63.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: JONATHA DA SILVA FURTADO E MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou
MICHEL OLIVEIRA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa; e JONATHA FURTADO à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca).

A denúncia foi apresentada em
18 de maio de 2022
pelo Ministério Público denunciando os acusados do delito de
roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma branca
, previsto no Art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal Brasileiro. Os fatos ocorreram em 28 de fevereiro de 2022, por volta das 23h45min, nas proximidades da Avenida Centenário. A vítima,
Tiago Viana Guimarães
, ao sair de uma aula de capoeira, foi surpreendida pelos dois acusados. O acusado Michel Oliveira teria utilizado uma faca de cabo vermelho, enquanto Jonatha Furtado prestava auxílio e subtraíram, mediante grave ameaça, o celular Samsung A10 da vítima.

Os policiais militares (Jackson Wendel Lopes de Almeida, Denis Maués Macedo e Izanildo de Matos da Silva), que estavam próximos, efetuaram a prisão dos criminosos no mesmo instante, ainda de posse do aparelho celular.

A denúncia foi
recebida em 19 de maio de 2022.

Em 08 de junho de 2022, a
Defensoria Pública
requereu a
revogação da prisão preventiva
de Jonatha e Michel. A defesa alegou que, embora Michel tivesse outros processos, não possuía condenação, tornando-o tecnicamente primário, e Jonatha respondia apenas a este processo. Argumentou que a prisão preventiva se baseava na gravidade abstrata do delito e que não havia risco para a ordem pública ou a instrução processual.

A Defensoria também apresentou
Resposta à Acusação
, informando que se manifestaria sobre o mérito após a instrução processual e solicitando a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas, visando a absolvição.

Em 23 de junho de 2022, a Justiça
revogou a prisão preventiva
de Jonatha e Michel.

A primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para
03 de outubro de 2022.
Nessa audiência,
Michel Rener Silva de Oliveira compareceu
, mas
Jonatha da Silva Furtado estava ausente
. A audiência foi remarcada para 24 de janeiro de 2023 para o interrogatório de Michel.

Devido à ausência de Jonatha, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ele, conforme o Art. 366 do Código de Processo Penal.

Em
24 de janeiro de 2023
, ocorreu a segunda audiência.
Michel Rener Silva de Oliveira foi interrogado
e
confessou o crime
, mas negou ter usado faca e afirmou que Jonatha não participou do assalto, iniciando a ação sem que seu companheiro soubesse de sua intenção. A
vítima, Tiago Viana Guimarães
, prestou depoimento "firme e contundente", confirmando os fatos e reconhecendo os dois acusados na delegacia e Michel na audiência como um dos autores, portando a faca. As
testemunhas policiais militares
(Izanildo de Matos da Silva, Jackson Wendel Lopes de Almeida e Denis Maués Macedo) corroboraram os relatos, confirmando a prisão dos acusados com a faca e o celular roubado próximo ao local do crime.

Em
24 de maio de 2023
, foi proferida uma decisão que
revogou a suspensão do processo de Jonatha
e
decretou sua revelia
, pois ele havia sido devidamente citado e representado pela Defensoria Pública em audiência anterior. Como o Defensor Público não participou do interrogatório inicial de Michel, a Defensoria Pública solicitou a repetição do ato.

Uma nova audiência foi designada para
13 de julho de 2023
para realizar novamente o interrogatório de Michel Rener Silva de Oliveira.

O
Ministério Público
requereu a
condenação de ambos os réus
pelo crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II e VII, CP), reiterando a robustez das provas (depoimentos da vítima e policiais) e contradizendo a tese de Michel sobre a não participação de Jonatha e a não utilização de arma.

A
Defesa de Michel,
em memoriais, confessou o crime, mas alegou que
não houve uso de arma branca
e que o roubo deveria ser desclassificado para a modalidade
tentada
, pois os bens foram recuperados quase que imediatamente, sem que houvesse a inversão da posse. Ele também solicitou a aplicação de atenuantes e a consideração da baixa condição econômica de Michel na fixação da pena de multa.

A
Defesa de Jonatha
requereu a
absolvição por insuficiência de provas
(Art. 386, VII, CPP). Alegou que o corréu afirmou que Jonatha não participou, que a palavra da vítima não poderia fundamentar a condenação isoladamente, que os policiais não presenciaram o roubo, e que não houve procedimento formal de reconhecimento.

A sentença foi proferida em
08 de fevereiro de 2024

julgando procedente
a pretensão punitiva do Ministério Público e
condenando
Jonatha da Silva Furtado e Michel Rener Silva de Oliveira pela prática do crime tipificado no Art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. O acusado
Jonatha da Silva Furtado
foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, enquanto
Michel Rener Silva de Oliveira
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
.

A Defensoria Pública
interpôs recurso de apelação
em favor de
ambos os sentenciados
em 08 de fevereiro de 2024. Em suas razões recursais, requereu para
Jonatha Furtado
a
absolvição por insuficiência de provas
(Art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, a
redução da pena
em relação ao aumento decorrente das circunstâncias do crime, enquanto para
Michel Oliveira
requereu pela
desclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos
, a fim de manter a sentença prolatada.

Em
04 de fevereiro de 2025
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves apresentou parecer manifestando-se pelo
conhecimento
do recurso de Apelação para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DAVI RONILSON DA SILVA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de JONATHA DA SILVA FURTADO, que pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, uma análise detida do conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva imputadas ao apelante.

Como consta dos autos, o recorrente JONATHA DA SILVA FURTADO foi preso em flagrante juntamente com MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA, sob acusação de roubo majorado (Artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro).

A denúncia narra que, em 28 de fevereiro de 2022, por volta das 23h45min, nas mediações da Avenida Centenário, a vítima, Tiago Viana Guimarães, foi surpreendida por dois indivíduos. Segundo a acusação e o depoimento da vítima,
Michel Oliveira utilizou uma faca de cabo vermelho, enquanto Jonatha Furtado lhe dava auxílio
. Os denunciados subtraíram o celular Samsung A10 da vítima mediante grave ameaça. Policiais militares chegaram imediatamente e efetuaram a prisão dos criminosos, que ainda estavam em posse do aparelho celular.

Ao contrário do que alega a Defesa, a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente comprovadas durante a instrução processual.

A vítima, Tiago Viana Guimarães, prestou depoimento
firme e contundente
em ambas as fases da persecução penal. Ele descreveu as circunstâncias do assalto, indicando que
ambos os criminosos estavam armados com uma grande faca de cabo vermelho
e que Michel portava a faca enquanto
Jonatha lhe dava auxílio
.

A vítima confirmou ter feito o
reconhecimento dos dois acusados na delegacia
e, em audiência, reconheceu Michel como um dos autores do delito.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui
especial valor probatório
, especialmente quando consistente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos policiais.

Os policiais Jackson Wendel Lopes de Almeida, Denis Maués Macedo e Izanildo de Matos da Silva, que efetuaram a prisão em flagrante, confirmaram os fatos.

Em seus depoimentos, relataram que avistaram a vítima pedindo socorro, que esta informou ter acabado de ser roubada e apontou para os dois indivíduos (os acusados) que estavam próximos.

Na abordagem, os policiais encontraram a
faca e o celular roubado em posse dos acusados
.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

A sentença destaca que a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes está
absolutamente caracterizada
, pois tanto Michel quanto Jonatha atuaram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas para cometer o roubo. A descrição da vítima de que os dois o abordaram e subtraíram sua mochila, mediante violência e grave ameaça, demonstra que estavam unidos na empreitada criminosa.

Embora Michel, em seu interrogatório em audiência, tenha afirmado que Jonatha não participou do crime e que ele agiu sozinho sem uso de faca, a sentença considerou que a tese da defesa de Jonatha de insuficiência de provas é
"divorciada dos elementos probatórios"
colhidos durante a instrução processual. Apesar da tentativa de Michel de afastar a autoria de Jonatha,
a vítima foi contundente ao imputar a prática do crime a ambos os acusados
.

O pleito de absolvição por insuficiência de provas não prospera. O acervo probatório, composto pelo depoimento da vítima e pelos testemunhos dos policiais militares, que são harmônicos e coesos, demonstra de forma
indubitável a participação de Jonatha da Silva Furtado
no crime de roubo majorado. Não há margem para dúvidas razoáveis que justifiquem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas são
robustas e idôneas
para sustentar a condenação.

II. DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (PATAMAR DE 1/6)

No que tange à dosimetria da pena do apelante JONATHA DA SILVA FURTADO, a Defesa pugnou subsidiariamente pela redução do
quantum
de exasperação da pena-base, especificamente em relação à valoração negativa das "circunstâncias do crime". A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, considerando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime devido ao emprego de arma branca (faca) em concurso com o comparsa.

A Defesa argumenta que, ante o silêncio do legislador sobre o patamar exato de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência estabelece critérios como 1/6 da mínima estipulada ou 1/8 do intervalo de condenação. A própria Defesa aponta que, se for utilizada a
fração de 1/6 por circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base devida seria de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
.

Embora a sentença tenha justificado a valoração negativa da circunstância do crime, a aplicação de um patamar mais preciso e proporcional é cabível. Considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos, e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre esse mínimo para a única circunstância judicial desfavorável ("circunstâncias do crime" - uso de faca), teríamos:

Recalculando a pena para JONATHA DA SILVA FURTADO:

1.

Primeira Fase (Pena-Base):
c
onsiderando a valoração negativa das "circunstâncias do crime" (uso de faca) e aplicando o patamar de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima (4 anos), a pena-base é fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11
(onze) dias-multa
.

2.
Segunda Fase:
m
antidas as conclusões da sentença de origem,
ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes
de pena a considerar. A pena permanece em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11
(onze) dias-multa
.

3.
Terceira Fase:
p
resente a causa específica de aumento de pena pelo
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP), majora-se a pena em
1/3 (um terço)
, conforme o já aplicado na sentença de primeiro grau.

Assim, a pena final de reclusão passa a ser
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 14 (quatorze)
dias-multa
.

Uma vez que a valoração do vetor circunstâncias do crime foi valorada com fundamentação idêntica, a revisão da pena deve ser estendida também ao correu MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA em atenção ao princípio da isonomia.

Recalculando a pena para MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA

2.

Primeira Fase (Pena-Base):
c
onsiderando a valoração negativa das "circunstâncias do crime" (uso de faca) e aplicando o patamar de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima (4 anos), a pena-base é fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11
(onze) dias-multa
.

3.

Segunda Fase:
a sentença de primeiro grau reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, alínea "d", do Código Penal).

Embora a atenuante da confissão levasse a uma redução de 1/6 da pena-base calculada, é necessário observar a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. A pena mínima para o roubo é de 4 (quatro) anos.

Portanto, a pena intermediária é mantida no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
. A pena de multa será modificada para
10 (dez) dias-multa.

4.

Terceira Fase:
p
resente a causa específica de aumento de pena pelo
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP), majora-se a pena em
1/3 (um terço)
, conforme o já aplicado na sentença de primeiro grau.

Assim, a pena final de reclusão passa a ser
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
14 (quatorze)
dias-multa
.

III - DA IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA AO APELANTE MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA

A Defesa do apelante MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA arguiu que a desclassificação para a modalidade tentada seria cabível, pois os bens da vítima foram recuperados e a ação do recorrente foi interrompida antes que qualquer dano ou prejuízo pudesse ser causado ao patrimônio da vítima.

Alegou que o "iter criminis" (caminho do crime) não foi integralmente percorrido e que o agente não conseguiu confirmar a detenção dos bens subtraídos para si, sendo abordado imediatamente pela guarnição da Polícia Militar. A Defesa, inclusive, citou a teoria da "ilatio", segundo a qual a consumação do roubo só ocorreria quando a coisa é levada ao local desejado.

No entanto, a tese defensiva não merece prosperar. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o réu foi preso em flagrante logo após ter subtraído os pertences da vítima com o emprego de grave ameaça, exercida com o uso de arma branca. A vítima, Tiago Viana Guimarães, foi enfática ao relatar que seu celular foi subtraído, e os policiais militares efetuaram a prisão dos criminosos no mesmo instante em que estes ainda estavam de posse do aparelho celular.

O sistema jurídico brasileiro adota a
teoria da
apprehensio
(ou
amotio
)
para a consumação do crime de roubo. Segundo esta teoria, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que por um breve período, e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da coisa. Não é exigível que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada.

Este entendimento está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula nº 582 do STJ
, que dispõe: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

Embora o próprio Michel Rener Silva de Oliveira tenha confessado o delito em juízo, ele negou o uso da faca e a participação de Jonatha. Contudo, a confissão, aliada aos relatos da vítima e dos policiais, reforça a ocorrência da subtração e da inversão da posse.

Portanto, diante da farta prova produzida e em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 582 do STJ, restou configurada a consumação do crime de roubo. O fato de a
res furtiva
ter sido imediatamente recuperada e o agente preso logo após a subtração não descaracteriza o delito, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena dos recorrentes
MICHEL RENER SILVA DE OLIVEIRA
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
14 (quatorze)
dias-multa
; e
JONATHA DA SILVA FURTADO
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 14 (quatorze)
dias-multa
, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025